Tribunal: STF
Processo: Rcl 32729
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO JUDICIAL A OBSTAR A REMESSA DE RECURSO AO STF. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. Precedentes.



    2. In casu, estando a análise do agravo em recurso extraordinário interposto na origem pendente de deliberação pelo órgão competente, não há que se falar na existência de ato judicial que que esteja obstando a remessa, ao Supremo, do referido agravo.



    3. Eventual irregularidade atinente à decretação de trânsito em julgado na origem inviabiliza o conhecimento da Reclamação. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria.



    4. Agravo regimental desprovido.